Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-40.2022.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-40.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 312.355.141-53 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), URIAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 476.834.811-49 (APELADO), DANYELLA ALVES DE FREITAS - CPF: 812.232.001-59 (ADVOGADO), EMANUELLE GOMES BARBEIRO SCHREINER - CPF: 043.158.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE ENTREGAR O DUT. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR/APELANTE PELAS CONSEQUÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor/apelante postulou a transferência de veículo automotor, além do pagamento de débitos e indenização por danos morais decorrentes de inscrições de protestos em seu nome.

II. Questões em discussão

a) Verificar a quem incumbia a obrigação de promover a transferência do veículo automotor objeto da relação jurídica;

b) Analisar se houve efetivo descumprimento contratual a ensejar a reparação por danos materiais e morais pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor do veículo a obrigação de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, sob pena de responsabilidade solidária por débitos e penalidades.

4. No caso concreto, o autor/apelante reconheceu que não entregou ao réu/apelado o Documento Único de Transferência (DUT), essencial para viabilizar o registro da propriedade em nome deste, evidenciando sua própria negligência.

5. Dessa forma, a responsabilidade pelos débitos e protestos em nome do autor/apelante decorre diretamente de sua omissão em disponibilizar a documentação necessária para a transferência do veículo, não havendo nexo causal entre a conduta do réu/apelado e o alegado dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao vendedor do veículo promover a comunicação da transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito competente, mediante entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ao adquirente. 2. Não cumprida a obrigação pelo alienante, este se mantém como proprietário registrado do bem, respondendo solidariamente pelos débitos e penalidades incidentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral”, julgou improcedentes os pedidos formulados. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 258804727).

O apelante sustenta que, embora tenha cumprido integralmente suas obrigações, o apelado não procedeu à transferência do veículo Siena para seu nome e deixou de quitar os débitos de multas e licenciamentos, o que gerou a inscrição de 8 protestos em desfavor do autor.

Destaca que o contrato firmado entre as partes foi registrado no cartório e possuía cláusula expressa atribuindo ao apelado a responsabilidade pelo veículo Siena e que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a procedência de seu pedido, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com as instruções do apelado ao cumprimento das obrigações contratuais, ao pagamento da multa estipulada e à indenização por danos morais, uma vez que os protestos em seu nome extrapolam meros aborrecimentos (cf. Id. no 258804728).

A parte apelada apresentou contrarrazões (cf. Id. no 258804735), combatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada, in verbis:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS DA SILVA em desfavor de URIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que pactuou com o Requerido contrato particular de Compra e Venda em 09 de novembro de 2012, referente à compra de uma camionete L200 4X4 GL, cor branca, ano 1999/2000, Placa JZY 2778, onde o autor passou como entrada e parte do pagamento um veículo, Fiat/Siena Fire, ano 2003, cor branco, placa EQM 1100, chassi 9BD172012333051820, Renavam 800650757.

Assevera, entretanto, que embora tenha cumprido o acordado, o Requerido não procedeu com a transferência da documentação do veículo Fiat/Siena Fire, bem como, não tem pago os impostos sobre o veículo, assim como deixou de quitar seus impostos e taxas, gerando enormes dívidas sobre o veículo, entretanto, mantendo a documentação em nome do Requerente.

Assim, requereu em sede de antecipação de tutela, o bloqueio do veículo citado junto ao DETRAN/MT, via sistema RENAJUD. Ao fim, pleiteou a procedência da demanda e consequentemente a confirmação da medida liminar.

Juntou documentos.

Recebida a inicial ao ID. 106219610. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de tutela de urgência e determinada a citação da parte ré.

Determinada a designação de audiência de conciliação (ID. 108634707).

Expedida a carta de citação do requerido (ID. 109622691), o AR foi devolvido sem cumprimento (ID. 110856516).

Instado a se manifestar, a parte autora requereu busca do endereço do requerido via sistemas (ID. 112337302).

Certidão Positiva dando conta de que fora possível citar a parte ré (ID. 112686794).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID. 112787232).

Citado, o réu apresentou contestação c/c reconvenção, arguindo preliminarmente a prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e obrigação do autor transferir o veículo camionete L200 para seu nome, além do pagamento dos débitos e danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID. 114878042 e ss.).

Impugnação à contestação, na qual foram rebatidas as alegações da parte ré e ratificados os termos iniciais (ID. 125148167).

Com vista a se manifestar, o requerido/reconvinte pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 126394832).

O autor/reconvindo, por sua vez, pleiteou pelo depoimento pessoal do requerido e prova testemunhal (ID. 126453082).

Rejeitada a preliminar aventada pelo requerido/reconvinte no que tange à alegada prescrição, o feito foi declarado saneado, ao passo que foi deferida a produção da prova oral. No ensejo, foi determinada a intimação do requerido/reconvindo para atribuir valor a peça reconvencional, sob pena de não conhecimento (ID. 144192915).

Audiência de instrução realizada no dia 07/05/2024 (ID. 154909886). Aberta a solenidade, constatou-se a ausência do requerido e de seu patrono, ao passo que o autor pleiteou pela desistência da inquirição das testemunhas arroladas. Sendo assim, o juízo homologou a desistência da inquirição das testemunhas, a fim de que surtisse seus efeitos jurídicos e legais.

Outrossim, o autor pugnou também pelo não conhecimento da reconvenção, anotando que o requerido/reconvindo não cumpriu a determinação de item 7 de decisão de ID. 144192915.

Por fim, requereu a aplicação dos efeitos da confissão, narrando que foi pedido o depoimento pessoal do requerido e ele não compareceu no ato.”

Ao passar ao julgamento do mérito da causa, o MM. Juiz deu a seguinte conclusão à lide:

“Ao analisar minucioso do feito, observa-se que o autor e o requerido pactuaram contrato de compra e venda no dia 09/11/2012 (ID. 105940066), momento em que o autor, ao adquirir o veículo camionete L200 4X4 GL, COR BRANCA, ANO 1999/2000, PLACA JZY 2778 do Sr. Urias, ora requerido, entregou como parte do pagamento o veículo FIAT/SIENA FIRE, ANO 2003, COR BRANCO, PLACA EQM 1100, CHASSI 9BD172012333051820, RENAVAM 800650757, de modo que em “cláusula 4” do referido contrato ficaram os contratantes, a partir da quitação dos veículos descritos, destinados a transferir o veículo um ao outro.

Importante destacar também que consta em “cláusulas 1 e 2” que ambos os veículos eram financiados, de modo que ficaria o requerido a adimplir o financiamento da camionete L200 4X4 GL e o autor a adimplir o financiamento do veículo FIAT/SIENA FIRE.

Ocorre que o requerente relata que, embora tenha cumprido com as obrigações, o requerido nunca transferiu o veículo para seu nome, bem como que cometeu o requerido vários ilícitos, os quais ocasionaram multas e consequentemente débitos, de modo que geraram 08 (oito) protestos em desfavor do nome do autor e mais 01 (um) débito em aberto que não fora protestado.

Por outro lado, quando da contestação, o requerido alega que, ao passar dos anos, realizou a venda do veículo FIAT/SIENA FIRE a terceiros, não sabendo de seu paradeiro, aduzindo também que não possuía o recebido de venda, motivo pelo qual não conseguiu realizar o comunicado de venda do automóvel.

No mais, narrou que em razão do veículo FIAT/SIENA FIRE, ser financiado e restavam parcelas pendentes a serem quitadas, as quais pactuaram que seria de responsabilidade do autor efetuar o pagamento e consequentemente a baixa no gravame, o que isso se daria em 07/2016, sendo então disponibilizado para transferência, o requerido juntou anexo que somente foi dado baixa do gravame em 14/04/2018, razão pela qual ficou impossibilitado de realizar a transferência.

Deste modo, quando da impugnação à contestação, o autor confessou estar na posse do recebido de venda do veículo FIAT/SIENA FIRE e comprometeu-se a realizar a entrega deste ao requerido, com a condição de que ele quitasse todos os débitos em nome do requerente, referentes ao veículo.

Pois bem.

Consubstancia-se a presente demanda na ausência de regularização da documentação de transferência do veículo FIAT/SIENA FIRE, ANO 2003, COR BRANCO, PLACA EQM 1100, CHASSI 9BD172012333051820, RENAVAM 800650757.

Diante disso, sabe-se que o documento de transferência deve ser entregue junto ao veículo, lembrando que o novo proprietário, a teor do disposto artigo 123, §1o, do CTB, tem o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN).

Portanto, considerando o repasse do automóvel FIAT/SIENA FIRE como forma de pagamento em razão da compra do veículo L200 4X4 GL, deveria o autor, à época da baixa do gravame, ter providenciado, imediatamente, a entrega do documento de transferência assinado ao requerido para que pudesse ele transferir o automóvel ao seu nome.

Isto porque, urge lastrear que em negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, não basta a entrega do veículo. Eis que é necessário também o fornecimento do Documento único de Transferência – DUT, a fim de possibilitar ao comprador a transferência do bem para sua propriedade, e tal obrigação compete à parte vendedora, e no caso em apreço competia ao autor, já que deu o veículo FIAT/SIENA FIRE como pagamento em negócio. Nesta toada, emerge o entendimento recentíssimo do e. TJMT: (...)

Outrossim, convém mencionar que o art. 134, do CTB, impõe ao vendedor (no caso em análise competia ao autor pelas razões acimas delineadas) a obrigação de comunicar a venda. Senão, vejamos: (...)

Todavia, o autor também não comunicou a venda e como exposto por ele mesmo, não cuidou de entregar o recibo ao requerido para que ele pudesse realizar a transferência para o seu nome, o que por sua vez, já alineou o veículo a terceiros, não sabendo de seu paradeiro, de modo que deu o requerido início a uma cadeia de transmissões irregulares.

Dessa forma, há que se reconhecer a existência da relação jurídica entre o autor e o requerido, além de que o requerido não efetuou a transferência formal perante o órgão estadual, em razão de que o autor não passou o recibo ao requerido para transferência do veículo e muito menos comunicou sobre a “venda” do veículo.

Por outro lado, ainda que aplicados fossem os efeitos da confissão ficta em desfavor do requerido, consoante requestado pelo autor em sede de audiência de instrução ao ID. 154909886 (o que não é o caso dos autos, haja vista que na decisão de designação de audiência contida ao ID. 144192915, não constou a advertência expressa que em caso de não comparecimento do requerido iria haver a aplicação da pena de confissão, consoante determina o art. 385, §1o, do CPC), entendo que o próprio autor aduziu, em sede de impugnação à contestação, que não entregou ao requerido o recibo para transferência do veículo.

Logo, no caso em comento, observa-se que a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a procedência dos pedidos.

Portanto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Por consequência, resta prejudicada a análise da transferência da obrigação de adimplemento dos encargos do veículo e de eventual responsabilidade de dano moral por parte do requerido.”

Conforme bem fundamento pelo juízo de primeiro grau, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao vendedor do veículo a obrigação de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de permanecer responsável solidariamente por eventuais débitos e penalidades incidentes sobre o bem.

No caso em análise, o apelante reconhece que não entregou ao apelado o Documento Único de Transferência (DUT), essencial para viabilizar o registro da propriedade junto ao órgão de trânsito competente (cf. Id. no 258804716), o que evidencia que, ele manteve-se como proprietário registrado do veículo por sua própria inércia, já que não forneceu a documentação essencial para a transferência. Assim, não se pode imputar ao apelado a responsabilidade pelos débitos e protestos em nome do apelante, uma vez que a situação decorreu da conduta negligente do próprio recorrente.

O apelante também pleiteia indenização por danos morais, sob a alegação de que sofreu prejuízos decorrentes dos protestos e restrições em seu nome. Todavia, para a caracterização do dano moral, é necessário demonstrar a existência de ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do apelado e o suposto abalo moral experimentado pelo recorrente.

No caso concreto, a responsabilidade pelos débitos registrados em nome do apelante decorreu diretamente de sua própria omissão ao não disponibilizar os documentos para transferência do veículo. Assim, não há fundamento para imputar ao apelado a responsabilidade por danos morais, sendo a indenização pleiteada indevida.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025